Tribunal: TJDFT
Processo: 0725674-37.2018.8.07.0001
Órgão julgador: ROMÃO C. OLIVEIRA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-02-12

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0725674-37.2018.8.07.0001 RECORRENTE: MARIAM IBRAHIM RECORRIDO: GRUPO OK CONSTRUCOES E INCORPORACOES LTDA DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas "a" e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Sexta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. REINTEGRAÇÃO DE POSSE EM IMÓVEL. PRELIMINAR DE NULIDADE DA SENTENÇA. IMPUGNAÇÃO. PRECLUSÃO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. VALOR DA CAUSA IRRISÓRIO. APRECIAÇÃO EQUITATIVA. I - A r. sentença, ante a reintegração da apelada-exequente na posse do imóvel litigioso, reconheceu a satisfação da obrigação e extinguiu a fase de cumprimento, nos termos dos arts. 924, inc. II, c/c 513, caput, do CPC. Rejeitada a preliminar de nulidade da r. sentença por violação ao art. 489, caput, incs. I a III, e §1°, inc. IV, do CPC. II - Da r. decisão que rejeitou a impugnação ao cumprimento de sentença, a apelante-executada não interpôs agravo de instrumento, operando-se a preclusão para análise das matérias nela deduzidas. Arts. 1.015, parágrafo único c/c 507 do CPC. III - Observado que não há condenação nem proveito econômico, e que o valor da causa é irrisório, os honorários advocatícios são arbitrados por apreciação equitativa, art. 85, §§ 2o e 8o, do CPC. IV - Os honorários advocatícios foram fixados em conformidade com os parâmetros dos incs. I a IV do §2o do art. 85 do CPC e em observância aos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, art. 8o do CPC. V - Apelação desprovida. A recorrente alega violação aos artigos 10, 489, caput, incisos I a III e §1o, inciso IV, 503, caput, 506, incisos I e II, 513, caput e §2o, 525, caput, 536, §4o, 538, §3o, 924, inciso II, 1.009, caput, 1.026, todos do Código de Processo Civil, 242, caput, 1.219, 1.240, caput, todos do Código Civil, e 47 do Código de Defesa do Consumidor, asseverando, em síntese, que não incide a preclusão na espécie, sendo cabível recurso de apelação contra decisão que extingue a execução pela satisfação da obrigação. Nesse aspecto, aponta divergência jurisprudencial. Suscita, ainda, negativa de prestação jurisdicional. II - O recurso é tempestivo, regular o preparo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial merece ser admitido no que tange à suposta afronta aos artigos 10, 503, caput, 506, incisos I e II, 513, caput e §2o, 525, caput, 536, §4o, 538, §3o, 924, inciso II, 1.009, caput, 1.026, todos do Código de Processo Civil, 242, caput, 1.219, 1.240, caput, todos do Código Civil, e 47 do Código de Defesa do Consumidor. Com efeito, a tese sustentada pela recorrente, demais de prequestionada, encerra discussão de cunho estritamente jurídico, passando ao largo, pois, do reexame de fatos e provas. Além disso, o dissenso jurisprudencial foi demonstrado, nos termos da lei de regência, o que reforça a conveniência de submissão do inconformismo à apreciação da Corte Superior. III - Ante o exposto, ADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMÃO C. OLIVEIRA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A028